Tribunal: TCU
Processo: 045.935/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1213/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.935/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvanete Correa de Souza (XXX.886.341-XX); Denise Timo Galvão de Vellasco (XXX.750.091-XX); Frederico Lobão Lacerda (XXX.414.761-XX); Jean Marc Georges Mutzig (XXX.926.811-XX); Maria Edilza Gomes da Silva (XXX.962.301-XX); Maria Neres (XXX.424.603-XX); Maria do Socorro Araújo Aguiar (XXX.279.671-XX); Nádia Coinete Hamid Pezzini (XXX.611.102-XX); Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho (XXX.769.823-XX); Sandra Regina Sobral e Sobral (XXX.486.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.